Tribunal: TRF3
Processo: 5004473-37.2023.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
180/575)

5004473-37.2023.4.03.6104

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004473-37.2023.4.03.6104

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SANDRO ROBERTO MASSARENTI

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. FORO ANUAL. REVISÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO COM BASE EM PLANTA DE VALORES GENÉRICOS MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO OCUPANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade da cobrança de foro anual referente ao exercício de 2023 incidente sobre imóvel situado no Complexo Industrial Naval de Guarujá – CING, inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP no 6475.0005392-28, sob o fundamento de que a majoração decorreu de revisão do valor do domínio pleno realizada pela Secretaria do Patrimônio da União sem prévia notificação do ocupante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a majoração do foro anual de imóvel situado em terreno de marinha, decorrente da revisão do valor do domínio pleno com base em Planta de Valores Genéricos municipal, quando realizada sem prévia notificação do ocupante e sem a observância do contraditório no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O foro anual incidente sobre terrenos de marinha possui natureza de receita patrimonial, configurando preço público, e não tributo, submetendo-se às regras de gestão patrimonial da União.

O art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 autoriza a atualização anual da taxa de ocupação ou do foro com base no valor do domínio pleno do imóvel.

A mera atualização monetária da base de cálculo dispensa a prévia notificação do ocupante; contudo, a reavaliação do valor de mercado do imóvel, com alteração da base de cálculo, exige ciência prévia do interessado.

A utilização da Planta de Valores Genéricos do Município como parâmetro para redefinição do valor do metro quadrado do terreno configura revisão do valor do domínio pleno, e não simples atualização monetária.

A ausência de prévia notificação do ocupante acerca da revisão cadastral impede o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, o que invalida a cobrança majorada.

As alterações introduzidas pela Lei no 14.011/2020 no art. 11-B da Lei no 9.636/1998 não afastam a necessidade de observância das garantias procedimentais do processo administrativo quando há revisão da base de cálculo do foro.

Mantida a sentença que anulou a cobrança relativa ao exercício de 2023, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão do valor do domínio pleno de imóvel situado em terreno de marinha, com base em Planta de Valores Genéricos municipal, configura reavaliação da base de cálculo do foro anual.

A majoração do foro decorrente de reavaliação do valor do imóvel exige prévia notificação do ocupante e observância do contraditório no processo administrativo.

As alterações promovidas pela Lei no 14.011/2020 no art. 11-B da Lei no 9.636/1998 não afastam a necessidade de prévia ciência do administrado quando houver revisão do valor do domínio pleno.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.636/1998, art. 11-B; Lei no 9.784/1999, art. 28; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5001194-43.2023.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 03.02.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004473-37.2023.4.03.6104

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092-A

APELADO: SANDRO ROBERTO MASSARENTI

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Sandro Roberto Massarenti em face da União, objetivando a anulação da cobrança do foro incidente sobre o imóvel inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP sob n° 6475.0005392-28, relativo ao exercício de 2023.

A tutela de urgência foi deferida para suspender a cobrança relativa ao exercício de 2023 (ID 292406449).

Na sentença, o pedido foi julgado procedente para anular a cobrança do foro incidente sobre o imóvel inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP sob n° 6475.0005392-28, relativo ao exercício de 2023. Condenou-se a União, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo incidente sobre o valor a ser apurado quando do cumprimento de sentença, nos moldes do art. 85, §§ 2o, 3o, e 4o, inc. II, do Código de Processo Civil (ID 292406462).

A União apelou, sustentando, em síntese, que:

a) houve revisão cadastral do imóvel objeto da lide, realizada no âmbito do processo administrativo no 04977.011217/2017-15, relativo aos imóveis situados no Complexo Industrial e Naval do Guarujá (CING), mediante avaliações do valor do metro quadrado do terreno com base nas Plantas de Valores Genéricos (PVG) do Município de Guarujá;

b) a sentença deixou de considerar as alterações introduzidas pela Lei no 14.011/2020, que modificou o art. 11-B da Lei no 9.636/1998, e passou a estabelecer que o valor do domínio pleno dos terrenos da União deve ser obtido com base na planta de valores da SPU, alimentada pelos valores venais fornecidos pelos municípios, de modo que a legislação passou a admitir atualizações do foro acima da inflação, quando decorrentes da correção do valor real do imóvel ou de inconsistências cadastrais, observado o limite máximo de cinco vezes a variação do IPCA;

c) não há exigência legal de prévia notificação ou abertura de procedimento administrativo com contraditório antes da atualização anual do foro, pois se trata de mera recomposição patrimonial baseada na atualização do valor venal do imóvel, e eventual discordância do particular pode ser posteriormente questionada na via administrativa ou judicial, inclusive por meio de pedido de revisão de valores perante a SPU.

Com contrarrazões, em que se requer o não conhecimento do apelo por falta de fundamentação, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a apelação apresenta fundamentação suficiente e impugna os fundamentos da sentença, permitindo o exame do mérito recursal.

Consta dos autos que o autor, ora apelado, é ocupante de imóvel localizado no Complexo Industrial Naval de Guarujá – CING, inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP 6475.0005392-28 (Lote 54 do CING).

A controvérsia cinge-se à validade da majoração do foro incidente sobre esse imóvel situado em terreno de marinha, decorrente da atualização do valor do domínio pleno.

É pacífico na jurisprudência que o foro anual possui natureza de receita patrimonial, configurando preço público, e não tributo. Assim, não se aplicam ao caso as limitações próprias do regime tributário, mas sim as normas de direito administrativo relativas à gestão patrimonial da União.

O artigo 1o do Decreto-lei no 2.398/87 permite que o Serviço de Patrimônio da União (SPU) proceda à atualização anual do valor da taxa de ocupação, calculada sobre o valor do domínio pleno do imóvel, sendo que, em caso de mera atualização monetária, fica dispensada a notificação prévia do ocupante, já no caso de reavaliação do valor de mercado, hipótese dos autos, exige-se ciência prévia do interessado.

A respeito da questão, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO INTERESSADO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 451/STJ. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por Votorantim Cimentos S/A, para anular lançamentos de taxa de ocupação referentes ao imóvel de RIP no 6371.0000004-27, relativos aos exercícios de 2016 a 2022, e determinar a restituição dos valores pagos entre 2016 e 2020. O juízo de origem entendeu que a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) revisou o valor do domínio pleno do imóvel sem instaurar o devido processo administrativo, violando o art. 28 da Lei no 9.784/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao anular lançamentos de 2016 a 2022; (ii) estabelecer se a majoração da taxa de ocupação promovida pela SPU configurou mera atualização monetária, dispensando contraditório, ou verdadeira revisão do valor do domínio pleno, exigindo a prévia notificação do administrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau não é ultra petita, pois o pedido da autora abrangeu não apenas a restituição de valores pagos, mas também a declaração de inexigibilidade e suspensão de cobranças futuras, de modo que a anulação dos lançamentos de 2016 a 2022 respeitou os limites da demanda, conforme arts. 141 e 492 do CPC/2015.

A atualização anual da taxa de ocupação é autorizada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/87, mas, à luz do art. 28 da Lei no 9.784/99, a Administração deve notificar previamente o interessado quando o ato administrativo impuser deveres ou restrições.

As modificações promovidas pela SPU extrapolam a mera atualização monetária, pois alteraram elementos cadastrais substanciais do imóvel -- testadas, endereço e características físicas --, resultando em majoração expressiva da base de cálculo, o que configura verdadeira revisão do valor do domínio pleno.

O precedente do STJ no Tema 451 (REsp 1.150.579/SC) não se aplica, pois a tese ali firmada limita-se a hipóteses de simples recomposição monetária, sem alteração da base de cálculo.

A ausência de prévia intimação do ocupante invalida o procedimento administrativo, impondo a nulidade dos lançamentos da taxa de ocupação, em observância ao contraditório e à ampla defesa (Lei no 9.784/99, art. 28).

Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios em 2% a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A anulação de lançamentos tributários relativos a períodos posteriores ao pleito inicial não configura julgamento ultra petita quando necessária à efetividade do pedido de afastamento de cobrança indevida.

A revisão do valor do domínio pleno do imóvel, que altera a base de cálculo da taxa de ocupação, exige prévia intimação do interessado e observância do contraditório, conforme o art. 28 da Lei no 9.784/99.

A tese firmada no Tema 451/STJ aplica-se apenas às hipóteses de mera atualização monetária da taxa de ocupação, sendo inaplicável quando há alteração cadastral ou revisão de valor venal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 141, 492 e 85, §11; Lei no 9.784/1999, art. 28; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.636/1998, art. 11-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.150.579/SC (Tema 451, Repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.163.027/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.06.2017; TRF3, ApCiv no 5002061-46.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 31.08.2023; TRF3, ApReeNec no 5001229-13.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 30.08.2019.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001194-43.2023.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 03/02/2026, DJEN DATA: 06/02/2026)” (grifei)

No caso em apreço, verifica-se que a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União não notificou previamente o apelado acerca da adoção, como parâmetro, do valor do metro quadrado constante da Planta de Valores Genéricos (PVG) do Município em que situado o imóvel.

À vista disso, tem-se que não foi respeitado o contraditório administrativo, cuja finalidade é justamente permitir ao interessado contestar os critérios de avaliação do imóvel.

Registre-se, ainda, que a invocação da Lei no 14.011/2020 não afasta a necessidade de notificação prévia quando há revisão da base de cálculo da taxa de ocupação, por se tratar de garantia procedimental que decorre do próprio processo administrativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 451.

Logo, a r. sentença deve ser mantida tal como lançada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor estabelecido na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. FORO ANUAL. REVISÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO COM BASE EM PLANTA DE VALORES GENÉRICOS MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO OCUPANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade da cobrança de foro anual referente ao exercício de 2023 incidente sobre imóvel situado no Complexo Industrial Naval de Guarujá – CING, inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP no 6475.0005392-28, sob o fundamento de que a majoração decorreu de revisão do valor do domínio pleno realizada pela Secretaria do Patrimônio da União sem prévia notificação do ocupante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a majoração do foro anual de imóvel situado em terreno de marinha, decorrente da revisão do valor do domínio pleno com base em Planta de Valores Genéricos municipal, quando realizada sem prévia notificação do ocupante e sem a observância do contraditório no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O foro anual incidente sobre terrenos de marinha possui natureza de receita patrimonial, configurando preço público, e não tributo, submetendo-se às regras de gestão patrimonial da União.

O art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 autoriza a atualização anual da taxa de ocupação ou do foro com base no valor do domínio pleno do imóvel.

A mera atualização monetária da base de cálculo dispensa a prévia notificação do ocupante; contudo, a reavaliação do valor de mercado do imóvel, com alteração da base de cálculo, exige ciência prévia do interessado.

A utilização da Planta de Valores Genéricos do Município como parâmetro para redefinição do valor do metro quadrado do terreno configura revisão do valor do domínio pleno, e não simples atualização monetária.

A ausência de prévia notificação do ocupante acerca da revisão cadastral impede o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, o que invalida a cobrança majorada.

As alterações introduzidas pela Lei no 14.011/2020 no art. 11-B da Lei no 9.636/1998 não afastam a necessidade de observância das garantias procedimentais do processo administrativo quando há revisão da base de cálculo do foro.

Mantida a sentença que anulou a cobrança relativa ao exercício de 2023, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão do valor do domínio pleno de imóvel situado em terreno de marinha, com base em Planta de Valores Genéricos municipal, configura reavaliação da base de cálculo do foro anual.

A majoração do foro decorrente de reavaliação do valor do imóvel exige prévia notificação do ocupante e observância do contraditório no processo administrativo.

As alterações promovidas pela Lei no 14.011/2020 no art. 11-B da Lei no 9.636/1998 não afastam a necessidade de prévia ciência do administrado quando houver revisão do valor do domínio pleno.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.636/1998, art. 11-B; Lei no 9.784/1999, art. 28; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5001194-43.2023.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão